Tribunal: TJMT
Processo: 0012888-70.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012888-70.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (APELADO), ROBERTO ROCHA - CPF: 030.393.748-34 (APELADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 048.198.208-69 (ADVOGADO), RICARDO AULICINO ACAR - CPF: 662.966.928-20 (APELADO), LUIS ANTONIO NOGUEIRA SPINARDI - CPF: 826.012.678-87 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BOLAS NEVES - CPF: 578.619.868-53 (APELADO), WESLEY MORAES SOUZA - CPF: 988.085.671-68 (ADVOGADO), ROBERTO MEDEIROS - CPF: 519.580.078-20 (APELADO), LUIS ANTONIO NOGUEIRA SPINARDI - CPF: 826.012.678-87 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR LUIS ANTONIO NOGUEIRA SPINARDI, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL E ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NULIDADE DA CDA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO COEXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Braga & Gonçalves Advogados Associados contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS Diferencial de Alíquota, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20141757 e determinou o cancelamento do título executivo. O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução fiscal. Os patronos de Luis Antonio Nogueira Spinardi pretendem a fixação de honorários advocatícios em seu favor, ao fundamento de que o coexecutado integrou o polo passivo, sofreu os efeitos da execução e foi beneficiado pela extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, em razão da inexigibilidade dos créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS Diferencial de Alíquota; (ii) estabelecer se os patronos de coexecutado beneficiado pela extinção da execução fiscal fazem jus à fixação de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal exige título executivo líquido, certo e exigível, de modo que a ausência de qualquer desses requisitos autoriza o reconhecimento da nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

4.

A CDA que instrui a execução fiscal contém créditos cuja exigibilidade foi afastada com fundamento em orientação do Supremo Tribunal Federal, o que compromete a higidez do título executivo.

5.

A cobrança de ICMS Garantido Integral fundada em antecipação tributária instituída por atos infralegais viola o princípio da legalidade tributária, pois a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador exige lei em sentido estrito, conforme o Tema 456 do Supremo Tribunal Federal.

6.

A exigência de DIFAL fundada no § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/1998 não subsiste, porque o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma na ADI nº 4623, com efeitos ex tunc.

7.

A argumentação do Estado de Mato Grosso sobre a validade da cobrança do DIFAL após a Emenda Constitucional nº 87/2015, a Lei Estadual nº 10.337/2015 e a Lei Complementar nº 190/2022 não infirma os fundamentos da sentença, pois o crédito executado decorre de CDA inscrita em 2014 e de rubricas anteriores ao regime jurídico inaugurado pela Lei Complementar nº 190/2022.

8.

O ente público não demonstra a existência de crédito remanescente líquido, certo e exigível, nem a possibilidade de simples adequação da CDA sem alteração substancial do fundamento da cobrança, razão pela qual não há como restabelecer o curso da execução fiscal.

9.

O reconhecimento de ofício da nulidade da CDA não afasta a incidência do princípio da causalidade, pois a Fazenda Pública, ao ajuizar e manter execução fiscal fundada em título posteriormente reconhecido como nulo, dá causa à instauração e ao prosseguimento da demanda.

10.

O coexecutado Luis Antonio Nogueira Spinardi figurou no polo passivo da execução fiscal, sofreu os efeitos dos atos executivos, inclusive ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, constituiu patronos, requereu sua exclusão e postulou expressamente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

11.

A ausência de fixação de honorários em favor dos patronos de Luis Antonio Nogueira Spinardi gera tratamento desigual em relação aos demais executados beneficiados pela extinção do feito, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada nos mesmos moldes estabelecidos na sentença.

12.

A fixação dos honorários em favor dos patronos do coexecutado em R$ 4.000,00, reduzidos pela metade, preserva a proporcionalidade e a isonomia em relação aos demais executados, com fundamento nos arts. 85, § 8º, e 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Luis Antonio Nogueira Spinardi parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fiscal deve ser extinta quando a CDA contém créditos inexigíveis e não há demonstração de crédito remanescente líquido, certo e exigível. 2. A cobrança de ICMS Garantido Integral por antecipação tributária instituída por atos infralegais viola a legalidade tributária quando não há lei em sentido estrito. 3. A exigência de DIFAL fundada em norma estadual declarada inconstitucional com efeitos ex tunc compromete a higidez do crédito inscrito em dívida ativa. 4. A Fazenda Pública responde por honorários advocatícios quando ajuíza e mantém execução fiscal fundada em título posteriormente reconhecido como nulo. 5. O coexecutado que integra o polo passivo, sofre os efeitos da execução e é beneficiado pela extinção do feito faz jus à fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II, e § 2º, VII e VIII; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 10, 90, § 4º, 485, IV, 783 e 803, I; Lei nº 6.830/1980; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 25, § 6º; Lei Estadual nº 10.337/2015; Lei Complementar nº 87/1996, art. 24-A; Lei Complementar nº 190/2022; Lei Complementar Estadual nº 631/2019; Emenda Constitucional nº 87/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456; STF, ADI nº 4623; STF, ADI nº 5.469; STF, Tema nº 1.093; STF, Tema nº 1.094; STJ, Tema nº 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Braga & Gonçalves Advogados Associados, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV e art. 803, inciso I do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da CDA nº 20141747.

O Apelante discorre sobre o histórico normativo do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, afirmando que, com a Emenda Constitucional nº 87/2015, houve alteração do art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, passando-se a atribuir ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual também nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte.

Aduz que, em razão dessa alteração constitucional, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual nº 10.337/2015, publicada em 16 de novembro de 2015, promovendo alterações na Lei Estadual nº 7.098/1998, a fim de adequar a legislação estadual à nova sistemática de cobrança do ICMS-DIFAL.

Sustenta, ainda, que o Convênio ICMS nº 93/2015, embora posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.469 e do Tema nº 1.093, teve seus efeitos modulados, permitindo a cobrança do diferencial de alíquotas durante o exercício de 2021.

Defende que a edição da Lei Complementar nº 190/2022 supriu a exigência de lei complementar veiculadora de normas gerais para a cobrança do DIFAL, não havendo falar em inconstitucionalidade da legislação estadual anteriormente editada.

Para tanto, invoca a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.094, segundo a qual as leis estaduais editadas após alteração constitucional e antes da lei complementar federal seriam válidas, permanecendo apenas com eficácia condicionada à superveniência da legislação complementar.

Assevera que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas veiculou normas gerais, razão pela qual não seria possível tomar sua publicação como marco inicial para incidência das anterioridades anual e nonagesimal.

Afirma que a lei estadual instituidora do DIFAL em Mato Grosso foi publicada em 2015, de modo que, quanto aos fatos imponíveis posteriores, estariam atendidas as exigências constitucionais de anterioridade.

Argumenta, ainda, que a interpretação segundo a qual a Lei Complementar nº 190/2022 poderia postergar o exercício da competência tributária estadual violaria o pacto federativo, a autonomia dos Estados, a competência tributária prevista no art. 155, II, da Constituição Federal, bem como a vedação de isenções heterônomas.

Por fim, quanto ao marco inicial da cobrança, o apelante sustenta que deve ser observado o art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, inserido pela Lei Complementar nº 190/2022, especialmente no que se refere à disponibilização de portal próprio para consulta das informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias.

Afirma que o Portal Nacional do DIFAL foi instituído pelo Convênio ICMS nº 235/2021, com produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, razão pela qual entende legítima a cobrança pelo Estado de Mato Grosso a partir de 1º de abril de 2022, primeiro dia do terceiro mês subsequente à sua disponibilização.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo, para que seja reformada a sentença recorrida.

A pessoa jurídica, Braga & Gonçalves Advogados Associados, por sua vez, recorre, alegando que a sentença deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor, limitando a verba aos corréus que haviam oposto exceção de pré-executividade.

Afirma que, em razão disso, opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido expresso de condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, com fundamento no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil e no princípio da causalidade. Os aclaratórios, entretanto, foram rejeitados.

Defende que houve contradição entre a sentença e a decisão dos embargos de declaração, pois, embora o decisum originário tenha consignado a inexistência de condenação em honorários em seu favor, a decisão integrativa afirmou que a verba honorária já teria sido fixada.

Aduz que os honorários arbitrados na sentença foram destinados exclusivamente aos excipientes Roberto Rocha, Joaquim Luiz Bolas Neves e Roberto Medeiros, não havendo qualquer menção ao apelante, embora também tenha sido beneficiado pela extinção da execução fiscal.

Sustenta que, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo e que, ainda que a nulidade da CDA tenha sido reconhecida de ofício, a Fazenda Pública deu causa à instauração e ao prosseguimento da execução fiscal, ao ajuizar demanda fundada em título posteriormente reconhecido como inválido.

Alega, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não depende da autoria da tese que levou à extinção do feito, mas decorre do resultado da demanda e da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os encargos processuais aquele que deu causa ao ajuizamento ou à manutenção do processo.

Por fim, requer a observância da tabela mínima de honorários da OAB/MT ou, subsidiariamente, dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, afastando-se a fixação por equidade, salvo nas hipóteses excepcionais admitidas pelo Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença no ponto impugnado, reconhecendo-se seu direito à verba honorária sucumbencial, em razão da extinção da execução fiscal e da atribuição de causalidade à Fazenda Pública.

Contrarrazoes pelos Apelados.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso e Braga & Gonçalves Advogados Associados, insurgem-se contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV e art. 803, inciso I do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da CDA nº 20141747.

Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Qualix Serviços Ambientais Ltda., posteriormente indicada nos autos como Sustentare Serviços Ambientais S.A. em Recuperação Judicial, e de corresponsáveis, dentre eles Roberto Rocha, Ricardo Aulicino Acar, Luis Antonio Nogueira Spinardi, Joaquim Luiz Bolas Neves e Roberto Medeiros, objetivando a cobrança do valor originário de R$ 44.703,13, consubstanciado na CDA nº 20141757, referente a créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS Diferencial de Alíquota.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte executada para pagamento da dívida ou garantia da execução, no prazo legal, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução na hipótese de pronto pagamento.

No curso do feito, após a digitalização dos autos, verificou-se divergência entre a CDA que instruiu a inicial e a certidão posteriormente juntada, especialmente quanto aos devedores constantes do título, razão pela qual o Juízo determinou a manifestação do Estado de Mato Grosso acerca da correta composição do polo passivo.

O Estado de Mato Grosso esclareceu que a alteração dizia respeito à mudança de denominação empresarial da devedora principal e requereu a exclusão de corresponsável, diante de decisão administrativa que reconhecia a retirada de alguns nomes do quadro de responsáveis.

Posteriormente, a Fazenda Pública postulou a realização de medidas constritivas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, ao fundamento de que o processo se enquadrava em política de racionalização da cobrança da dívida ativa, dependendo, contudo, da tentativa prévia de localização de ativos para eventual arquivamento.

Foram então realizadas diligências constritivas, inclusive com restrições de veículos via RENAJUD e tentativas de bloqueio de valores.

Em razão dessas medidas, alguns executados apresentaram exceções de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade tributária pessoal e indevida manutenção no polo passivo da execução.

Joaquim Luiz Bolas Neves e Roberto Medeiros sustentaram, em síntese, que não integravam a administração da sociedade à época dos fatos geradores e que os bloqueios realizados recaíam sobre verbas de natureza alimentar.

Roberto Rocha também alegou ilegitimidade passiva, afirmando ter se retirado da diretoria da empresa antes dos fatos geradores.

Luis Antonio Nogueira Spinardi, por sua vez, habilitou-se nos autos, manifestando concordância com sua exclusão diante da decisão administrativa que havia determinado a retirada dos corresponsáveis, bem como requereu a extinção da execução em seu favor e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem acolheu as exceções de pré-executividade para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação a Roberto Rocha, Joaquim Luiz Bolas Neves e Roberto Medeiros, reconhecendo a ilegitimidade passiva desses executados e determinando a retificação do polo passivo. Na mesma decisão, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos excipientes, fixados em R$ 4.000,00, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em continuidade, o Juízo analisou, de ofício, a higidez da CDA exequenda e reconheceu a nulidade do título executivo, por entender inexigíveis os créditos relativos ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Diferencial de Alíquota.

Quanto ao ICMS Garantido Integral, consignou que a cobrança decorria de antecipação tributária instituída por decretos, em afronta à reserva legal, à luz do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal e da Lei Complementar Estadual nº 631/2019.

Quanto ao DIFAL, registrou a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/1998, declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4623, com efeitos ex tunc.

Em razão disso, declarou nula a Certidão de Dívida Ativa e a própria execução fiscal, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 803, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil, além de determinar a baixa das restrições judiciais existentes.

Diante dessa sentença, os procuradores de Luis Antonio Nogueira Spinardi, opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão com relação aos honorários. Contudo, o juízo de origem, rejeitou-os, alegando que a verba honorária foi fixada em sentença.

Diante disso, o Estado de Mato Grosso e os procuradores de Luis Antonio Nogueira Spinardi, interpuseram seus respectivos Recursos de Apelação.

Quanto ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, verifico que não assiste razão ao Apelante.

A execução fiscal foi ajuizada com fundamento na CDA nº 20141757, no valor originário de R$ 44.703,13, referente a créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS Diferencial de Alíquota.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do título executivo, por entender inexigíveis as rubricas nele inseridas, tanto em razão da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral, à luz do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal, quanto em razão da invalidade do DIFAL exigido com fundamento em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4623.

Com efeito, a execução fiscal pressupõe título líquido, certo e exigível, nos termos da Lei nº 6.830/1980 e do art. 783 do Código de Processo Civil. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o reconhecimento da nulidade da execução, conforme expressamente dispõe o art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, a CDA que instruiu a execução fiscal contempla créditos cuja exigibilidade foi afastada pelo Juízo de origem, com fundamento em orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Em relação ao ICMS Garantido Integral, a sentença consignou que a cobrança decorria de sistemática de antecipação tributária instituída por atos infralegais, em afronta ao princípio da legalidade tributária, entendimento que encontra amparo no Tema 456 do STF, segundo o qual a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador exige lei em sentido estrito.

Ademais, quanto ao diferencial de alíquota, a sentença destacou a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/1998, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4623, com efeitos
ex tunc
, o que compromete a própria higidez do crédito inscrito em dívida ativa.

A argumentação recursal do Estado, por sua vez, concentra-se na defesa da validade da cobrança do DIFAL após a Emenda Constitucional nº 87/2015, da Lei Estadual nº 10.337/2015 e da Lei Complementar nº 190/2022, sustentando a eficácia da legislação estadual e a possibilidade de cobrança a partir da disponibilização do Portal Nacional do DIFAL. Todavia, tal fundamentação não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos determinantes da sentença.

Isso porque o crédito executado decorre de CDA inscrita em 2014, relacionada a fatos e rubricas anteriores ao regime jurídico inaugurado pela Lei Complementar nº 190/2022 e à discussão específica envolvendo o DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

Assim, a tese desenvolvida pelo Estado acerca da superveniência da lei complementar e da observância das anterioridades tributárias não enfrenta, de modo efetivo, a
ratio decidendi
adotada na origem, consistente na nulidade do título em razão da inexigibilidade das cobranças de ICMS Garantido Integral e de DIFAL fundado em norma estadual declarada inconstitucional.

Também não demonstrou o ente público a existência de eventual crédito remanescente, líquido, certo e exigível, passível de prosseguimento autônomo, nem a possibilidade de simples adequação da CDA sem alteração substancial do próprio fundamento da cobrança. Nessa conjuntura, mantida a nulidade das rubricas que compõem o título executivo, não há como restabelecer o curso da execução fiscal.

Desse modo, deve ser mantida a sentença na parte em que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 803, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Passo à análise do recurso interposto por Braga & Gonçalves Advogados Associados, na qualidade de patronos de Luis Antonio Nogueira Spinardi, restrito à fixação de honorários advocatícios.

Neste ponto, o recurso comporta provimento, apenas para que sejam fixados honorários advocatícios em favor dos patronos de Luis Antonio Nogueira Spinardi, nos mesmos moldes estabelecidos na sentença em relação aos demais executados.

Conforme se extrai dos autos, Luis Antonio Nogueira Spinardi figurou no polo passivo da execução fiscal desde o ajuizamento da demanda, tendo sido citado e submetido aos atos executivos praticados no curso do feito. Não se trata, portanto, de hipótese em que o executado permaneceu alheio à marcha processual ou não suportou qualquer ônus decorrente da cobrança judicial.

Ao contrário, a Fazenda Pública requereu a realização de medidas constritivas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, tendo havido ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD em face dos executados, inclusive com cumprimento parcial da constrição, circunstância que evidencia a efetiva repercussão patrimonial da execução fiscal e reforça a necessidade de atuação técnica dos patronos constituídos para a defesa dos interesses do coexecutado.

Luis Antonio Nogueira Spinardi, por sua vez, habilitou-se nos autos, manifestou concordância com sua exclusão diante da decisão administrativa que havia determinado a retirada dos corresponsáveis do polo passivo, requereu a extinção da execução em seu favor e postulou expressamente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Sobreveio sentença que, embora tenha extinguido a execução fiscal também em benefício de Luis Antonio Nogueira Spinardi, diante do reconhecimento da nulidade da CDA exequenda, limitou a condenação em honorários advocatícios aos patronos dos excipientes Roberto Rocha, Joaquim Luiz Bolas Neves e Roberto Medeiros, sem contemplar os advogados do referido coexecutado.

A circunstância de a nulidade da CDA ter sido reconhecida de ofício não afasta a incidência do princípio da causalidade. A Fazenda Pública, ao ajuizar e manter execução fiscal fundada em título posteriormente reconhecido como nulo, deu causa à instauração e ao prosseguimento da demanda, impondo aos executados a necessidade de constituição de advogado e de atuação defensiva, sobretudo diante da realização de atos constritivos no curso do feito.

Nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Embora a hipótese dos autos envolva extinção da execução em razão da nulidade do título executivo, aplica-se a mesma lógica decorrente do princípio da causalidade, pois não se mostra razoável que o executado suporte os ônus de uma execução fiscal indevidamente proposta ou mantida.

Assim, inexistindo justificativa para conferir tratamento distinto a Luis Antonio Nogueira Spinardi, que também figurou no polo passivo, sofreu os efeitos da execução, inclusive com ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, constituiu patronos e foi beneficiado pela extinção do feito, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor de seus advogados.

Por outro lado, não há razão para acolher a pretensão recursal em extensão superior, especialmente quanto à obrigatória observância da tabela da OAB/MT ou dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. A solução adequada, no caso concreto, é corrigir a omissão verificada na sentença, preservando-se a proporcionalidade e a isonomia em relação aos demais executados.

Dessa forma, deve ser fixada verba honorária em favor dos patronos de Luis Antonio Nogueira Spinardi em R$ 4.000,00, reduzida pela metade, nos mesmos moldes adotados na sentença em relação aos demais executados, com fundamento no art. 85, § 8º, e no art. 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Luis Antonio Nogueira Spinardi, apenas para fixar honorários advocatícios em favor de seus patronos, nos mesmos moldes estabelecidos na sentença em relação aos demais executados, isto é, em R$ 4.000,00, reduzidos pela metade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026